Tribunal: TJPA
Processo: 0817652-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817652-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DIAS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI E DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelo Dias da Costa, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que decretou e mantém sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar e legítima defesa de terceiro, postulando a revogação da prisão e a expedição de alvará de soltura. A liminar foi indeferida. O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e adequada aos requisitos legais; (ii) determinar se a alegada legítima defesa de terceiro pode ser conhecida no âmbito do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de legítima defesa de terceiro demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual não se conhece dessa tese.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, notadamente o modus operandi violento (ataque por surpresa, com arma branca, pelas costas), o contexto de ameaça prévia, a fuga do local com auxílio de terceiro e o fundado receio de intimidação de testemunhas, circunstâncias que atendem aos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP.

A fundamentação do juízo a quo está em consonância com os preceitos constitucionais (art. 93, IX, da CF/88), não havendo ilegalidade a ser sanada, pois demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.

A condição de foragido do paciente justifica, por si só, a manutenção da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por evidenciar o risco concreto de frustração da aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculo estudantil) não afastam, por si mesmas, os fundamentos concretos da custódia cautelar, conforme reiterada jurisprudência e súmula desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

A análise de legítima defesa de terceiro é incabível em habeas corpus, por demandar revolvimento probatório.

A presença de fundamentos concretos no decreto prisional, como violência real, ameaça prévia, fuga e risco à instrução criminal, legitima a prisão preventiva.

A condição de foragido justifica a custódia cautelar, diante do risco à aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva fundada em dados concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 217961, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STF, RHC 242565 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.09.2024, DJe 16.10.2024; STJ, HC 1.006.237/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Waldemir Santos Melo, em favor de
MARCELO DIAS DA COSTA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, o qual decretou e mantém sua prisão preventiva, sob a imputação da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos autos do processo 0800046-95.2025.8.14.1979.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, sustentando legítima defesa de terceiro.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é primário, sem antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita (pescador) e é estudante.

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, que seja revogada a prisão preventiva e expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29424933). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29586625). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento parcial da impetração e, nesta extensão, pela denegação da ordem (ID 29671776).

É o relatório.

VOTO

Inviável, no âmbito da cognição estreita do
habeas corpus
, perquirir sobre a ocorrência ou não de legítima defesa de terceiro, em razão da necessidade de ampla dilação probatória, sabidamente incompatível com o objeto do
mandamus
, razão pela qual não conheço dessa tese.

Nesse sentido: STJ - RHC: 00000000000000217961, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 04/07/2025.

Conheço da ação mandamental quanto às demais matérias de defesa.

Sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A análise da legalidade da custódia preventiva exige cotejo direto com os elementos informativos constantes dos autos originários (ID 29586630). A prisão do paciente decorre de representação da autoridade policial, acolhida pelo juízo, com base na existência de indícios robustos de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP), apontando-se como elementos a surpresa do ataque — desferido pelas costas com golpes de arma branca —, o contexto de ameaça prévia, fuga do local com auxílio de familiar e receio fundado de intimidação de testemunhas, todos fatos concretos que se mostram aptos a justificar a custódia.

Diferentemente do alegado pela defesa, o decreto prisional não se alicerça unicamente na gravidade abstrata do delito. Há clara invocação de dados concretos, com base no
modus operandi
violento, risco de reiteração e conveniência da instrução criminal, circunstâncias que atendem às exigências legais dos arts. 312 e 315 do CPP.

De igual modo, a garantia da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal justificam a medida extrema, haja vista o fato de o paciente encontrar-se foragido.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos nos arts. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva, por demonstrar o risco concreto à aplicação da lei penal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. (...) 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. Precedentes. (...)

(RHC 242565 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-10-2024

PUBLIC 16-10-2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

(...)

7. A fuga do distrito da culpa denota a intenção do acusado em não colaborar com a instrução criminal e se furtar da aplicação da lei penal.

(...)

(HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente da impetração e, nesta extensão, denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/11/2025